Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717198-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HELOÍSA CRUZ DE ALVARENGA GOUVEA RECORRIDA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC. Caso ocorra a morte de qualquer das partes durante a tramitação do feito, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspendendo-se o processo para tanto, objetivando a habilitação nos autos. 2. Sobre o tema, o STJ entende que o correto enquadramento jurídico desta situação é de ilegitimidade passiva, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31.8.2018). 3. Se a ação é proposta contra quem já faleceu, o juiz facultará ao autor emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da relação processual, a depender da existência, ou não, de inventário aberto. Se de fato existir inventário em curso, o espólio deverá ser citado na pessoa do inventariante, e não dos sucessores do falecido devedor. 4. No caso, além de o magistrado não ter facultado à autora, de maneira expressa, a emenda da petição inicial, a sentença de extinção do processo, sem exame de mérito, é incompatível com decisões anteriores, implicando em preclusão lógica, ou seja, a perda de um poder processual em razão da prática de um ato anterior com ele incompatível. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, 485, incisos IV e V, e § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que tais dispositivos se aplicam somente quando uma das partes falece no curso do processo, o que não ocorreu, pois a propositura da ação aconteceu aproximadamente 3 (três) anos após o falecimento da demandada, o que afasta a aplicação da substituição processual pelo seu respectivo espólio. Argumenta, ainda, que foi oportunizada à recorrida emendar a petição inicial em várias ocasiões para regularizar o polo passivo do processo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 45743975). Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 46632742). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 110, 313, §§ 1o e 2o, 485, incisos IV e V, e § 3o, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se verifica, se a ação é proposta contra quem já morreu, o juiz não determinará a habilitação, sucessão ou substituição processual, mas, sim, facultará ao autor emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da relação processual. No caso, além de o Magistrado não ter facultado à Autora, de maneira expressa, a emenda da petição inicial, a sentença é incompatível com decisões anteriores (Id. 36633729 e Id. 36633735), implicando preclusão lógica, ou seja, a perda de um poder processual em razão da prática de um ato anterior com ele incompatível. Nesse contexto, registro que a vedação do comportamento contraditório se aplica ao órgão jurisdicional (Enunciado 376-FPPC), sendo este um dos fundamentos teóricos que justifica a existência da preclusão lógica, conforme já entendeu o STJ (STJ. 2a Turma. REsp 1306463-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 4.9.2012). Portanto, a r. sentença merece reparo. Primeiro, pelas razões acima declinadas, segundo porque não há nos autos qualquer prova de que tenha sido aberto inventário dos bens deixados pela falecida, de modo a retificar o polo passivo para inclusão do espólio. Se de fato existir inventário em curso, o espólio deverá ser citado na pessoa do inventariante, e não dos sucessores da falecida devedora. Caso não tenha inventário aberto, devem ocupar o polo passivo da relação processual os sucessores, e não o espólio, como ocorreu no caso.” (ID 40828054) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235 (ID 45743975). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020